Tribunal: TJBA
Processo: 8044998-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044998-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BRUNO SAMPAIO SANTANA

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE

ACORDÃO

Ementa
: Direito Processual Civil. Agravo
d
e Instrumento. Cumprimento
d
e Sentença. Multa Cominatória. Obrigação
d
e Fazer. Recurso
conhecido e não
provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo exequente, preservando o montante devido a título de multa diária de R$300,00 em razão do descumprimento de obrigação de fazer por 75 dias.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os cálculos homologados, com base na multa diária por descumprimento, são passíveis de revisão; e (ii) estabelecer se a redução da multa cominatória é justificável à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a recalcitrância da parte agravante.

III. Razões de decidir

3. A multa cominatória visa compelir a parte ao cumprimento de ordem judicial, sendo legítima sua manutenção diante da recalcitrância comprovada do agravante, conforme o disposto no art. 537, §1º, I, do CPC.

4.
O Superior Tribunal de Justiça estabelece que a aferição da razoabilidade e proporcionalidade das astreintes deve ser realizada com base no valor diário fixado e não na soma total alcançada em virtude do descumprimento reiterado, sob pena de estimular o descumprimento das decisões judiciais (STJ, REsp 1819069/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

5. O montante de R$300,00 por dia, arbitrado originalmente pelo juízo de primeiro grau, mostra-se adequado e proporcional ao objetivo de compelir o cumprimento da obrigação de fazer, não sendo evidenciada qualquer modificação nas circunstâncias fáticas que justifique sua revisão.

6. A tentativa de redução da multa, com base na sua expressividade final, é incompatível com o objetivo coercitivo do instituto, já que a parte agravante teve a oportunidade de evitar o acúmulo da penalidade por meio do cumprimento da obrigação no prazo estipulado.

7. A jurisprudência consolidada no STJ corrobora que o descumprimento reiterado de ordens judiciais compromete a dignidade da Justiça e justifica a manutenção da multa cominatória no montante apurado (STJ, REsp 1967587/PE; STJ, AgInt no AREsp 1473196/SP).

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso conhecido e
não
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Agravo de Instrumento sob o
nº
8044998-62.2024.8.05.0000
, em que é a
gravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

e a
gravado

BRUNO SAMPAIO SANTANA
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso,

nos termos do voto do Relator
.